Tribunal: STF
Processo: ARE 1334455
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 4, p. 15):



    “Mandado de segurança - Processo Administrativo - Tribunal de Contas do Estado Decisão que rejeitou a admissibilidade do autor como interessado em procedimento administrativo que lhe afeta diretamente - Presença de ilegalidade no ato Ofensa ao contraditório e à ampla defesa Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de concessão da segurança mantida - Recursos desprovidos.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 37, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “a impossibilidade de postular diretamente no processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que admitiu o Recorrido na condição de amicus curiae, conduta processual administrativa que, frise-se uma vez mais, deu-se nos exatos termos preconizados nas Instruções Normativas, amparadas, por sua vez, na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Corte de Contas, legislação que, apesar de infraconstitucional deve ser respeitada, enseja a reforma in totum o guerreado acórdão, uma vez que não houve absolutamente qualquer cerceamento à defesa do Recorrido, cabendo o Sr. Procurado Municipal de Rinópolis apenas a condição de amigo da corte.” (eDOC 4, p. 65) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso, quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, à luz do tema 660 da repercussão Geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e, ainda, ao argumento de que:



     “Sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, "incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea "c", da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição." No mesmo sentido: RE 870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/09/2015.“ (eDOC 1, p. 154).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TOMADA DE CONTAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 37, DA CF. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO QUANTO A PARTE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO COM RELAÇÃO À INADMISSÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO DA SÚMULA 280 DA CORTE.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à apontada violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 660), seria atacado mediante agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como na constatação de que “Sob o pálio da alínea c, conforme anotado no ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, "incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea "c", da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição." (eDOC 1, p. 154). Contudo, o agravante limitou-se a impugnar a aplicação das súmulas 279 e 280 do STF, reafirmando a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Quanto ao mais, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente